Tribunal: STF
Processo: HC 245863
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOSIMETRIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE COAUTORIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.9.2024, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ezequias de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.9.2024, desprovido agravo regimental, 
mantendo-se decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, que conheceu em parte do Recurso Especial n. 2.005.425/PR, para negar-lhe provimento.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 17.7.2021, o paciente (reincidente) foi condenado à pena de de dois anos e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (doc. 4), pela prática de contrabando de cigarros de procedência estrangeira (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal 
c/c. os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 399/1968).



    3. Em 17.3.2022, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir a pena para dois anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, mantendo o regime semiaberto e, de ofício, mesmo sendo o réu reincidente, substituir a “pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo período igual da condenação” (Apelação Criminal n. 5001834-37.2020.4.04.7005, docs. 5 e 6). 



    4. Contra o julgado foi interposto recurso especial pela defesa, objetivando revisão da dosimetria da pena. O Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, em 27.2.2024, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, a ele negou provimento, nos termos seguintes:



    “(...) 
De início, nos termos da argumentação suscitada pela Defensoria Pública, a análise da alegação de ofensa ao art. 59 do Código Penal, pela suposta inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, na verdade, passa, necessariamente, pela interpretação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, providência incompatível com a via do recurso especial. A propósito: (...)



    Outrossim, o aumento em 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, feito no acórdão recorrido, representa uma exasperação tão-somente 15 (quinze) dias superior àquele que seria feito, caso se adotasse o critério defendido pela Defensoria Pública, que é o de 1/6 (um sexto) do mínimo legal. 



    Com efeito, a pena mínima abstratamente cominada para o delito pelo qual foi o Recorrente condenado (art. 334-A, § 1.º, inciso I, do CP) é de 2 (dois) anos de reclusão. Portanto, um sexto representaria um incremento de 4 (quatro) meses. Nesse contexto, é evidente inexistir a sustentada desproporcionalidade. 



    Imperioso ressaltar que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, não havendo, com isso, falar em direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a 
pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 



    Nessa esteira: AgRg no AREsp n. 1.937.429/PA, Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, DJe 26/6/2023; e AgRg no HC n. 787.967/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 25/5/2023.



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO” (doc. 8).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 2.9.2024, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EM CONFLITO COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE 
NÃO-CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÕES DE 1/6 E 1/8. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL ORIENTATIVO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise da tese de inidoneidade da fundamentação da vetorial circunstâncias do crime, uma vez que alegadamente em confronto com a garantia individual da não culpabilidade, possui caráter eminentemente constitucional e exigiria a interpretação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, juízo que aviltaria a competência recursal do Supremo Tribunal Federal. 2. É sabido que a necessidade de se adequar a resposta penal à conduta típica perpetrada confere ao Magistrado certo grau de discricionariedade. A jurisprudência desta Corte Superior, valendo-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabeleceu em caráter orientativo as frações de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo penal violado. A utilização de tais frações, contudo, não constitui direito subjetivo do acusado e não evidencia a opção por um critério meramente aritmético, o qual, por certo, não se coaduna com a finalidade de prevenção especial que a pena criminal exerce. 3. Na espécie, como ressaltado na decisão recorrida, o aumento em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, feito no acórdão recorrido, representa uma exasperação tão somente 15 (quinze) dias superior àquele que seria feito caso se adotasse o critério defendido pela Defensoria Pública, que é o de 1/6 (um sexto) do mínimo legal. Não se vislumbra, portanto, desproporcionalidade na reprimenda. 4. Agravo regimental não provido” (doc. 9).



    5. Esse julgado é o objeto desta impetração. A defesa insiste na suposta ilegalidade na dosimetria da pena, restringindo a argumentação na alegada valoração indevida das “circunstâncias do crime”, afirmando, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça teria se negado a prestar jurisdição ao não conhecer do recurso na parte em que sustentou afronta ao “princípio da inocência” (inc. LVII do art. 5º da Constituição da República). 



    Alega que “houve, com a devida vênia, equívoco na negativação das circunstâncias do delito com fundamento no concurso de agentes, uma vez que sequer existiu condenação para o dito corréu, por ter sido o processo desmembrado, conforme trecho do relatório do julgamento”. 



    Assevera que, “havendo o STJ se negado a prestar a jurisdição em relação ao pedido de reconhecimento da ilegalidade do alegado concurso de pessoas quando não houve a condenação do corréu, o Tribunal Superior passou a coagir ilegalmente o paciente, estando tal decisão a merecer reparo pela via heróica”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja dada vista ao MPF para apresentação de seu parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coatora caso se julgue necessário; c) ao final, seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, sendo reformada a decisão do STJ, e desde logo reconhecida a imprestabilidade do argumento apresentado para a negativação da circunstância do delito e estabelecida a pena-base no mínimo legal; subsidiariamente seja determinado ao STJ que preste a jurisdição devida no RESP 2.005.425/PR, conhecendo da matéria levada pela defesa uma vez não verificado o óbice sustentado de violação direta à preceito constitucional. 



    Nesta oportunidade, requer seja intimado pessoalmente o Exmo. Defensor Público-Geral da União de todos os atos processuais, sendo contados em dobro todos os prazos processuais, na forma do inciso I do art. 44 da lei complementar nº 80/94, notadamente para a sessão de julgamento, oportunidade onde a ampla defesa poderá se efetivar pela sustentação oral”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao argumento de suposta negativa de prestação jurisdicional, a defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Recurso Especial n. 2.005.425/PR, na parte em que sustentado que a suposta ilegalidade estaria vinculada a afronta a preceito constitucional (inc. LVII do art. 5º da Constituição da República).



    As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    9. Não se comprovam ilegalidade manifesta ou teratologia capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício requerida alternativamente na presente impetração.



    10. Em relação à pretendida revisão da dosimetria da pena, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC 
n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC 
nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. O paciente foi preso em flagrante, com outro acusado, na posse de cinco malas de cigarros de procedência estrangeira na Rodoviária de Cascavel/PR, sendo condenado à pena de dois anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, no regime semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática de crime análogo a contrabando (inc. I do § 1º do art. 334-A do Código Penal c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei 
n. 399/1968).



    As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório produzido na ação penal, assentaram a materialidade do delito e sua autoria em concurso de agentes. Entre as diversas provas referidas na sentença condenatória e no acórdão que a manteve, tem-se a confissão espontânea do paciente, que, inclusive, foi considerada na segunda fase da dosimetria da pena para compensar integralmente a agravante da reincidência. Extrai-se do acórdão recorrido:



    “(...)



    É assente neste Tribunal que, nos crimes de contrabando e/ou descaminho, a materialidade do fato e a autoria são comprovadas, via de regra, com os documentos elaborados e lavrados pela autoridade competente e responsável pela diligência fiscalizatória por ocasião da apreensão das mercadorias (Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Federal, Civil ou Militar, etc.), que serviram de lastro para o Inquérito Policial e para propositura da ação penal, em que se acrescerão as demais provas que se revelem necessárias (Apelações criminais nºs 5003293-35.2010.404.7002, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, em 21/06/2013, e nº 5000414- 94.2011.404.7010, Relator p/ Acórdão Victor Luiz dos Santos Laus, D.E., de 29/04/2013).



    A par da apreensão de 6 (seis) caixas de cigarros de procedência estrangeira – 326 (trezentos e vinte e seis) pacotes – em malas dos denunciados (3 grandes e 2 pequenas), quando de seu interrogatório em juízo, o réu confessou o delito, afirmando ‘que comprou os cigarros junto ao corréu Leandro e iriam dividi-los 50% para cada; que iria revender os fumígenos em Curitiba de forma particular ou comercial; que comprou os cigarros em Cascavel, contudo estes eram de procedência estrangeira (Paraguai); que estava com as chaves dos cadeados das malas; que não era contratante do Leandro, estavam atuando em conjunto; que gastou cerca de mil reais com a compra dos cigarros e que comprou a sua passagem de ônibus e Leandro comprou a dele’ (evento 93, VIDEO2). 



    A confissão do réu vem corroborada por demais elementos de prova, mormente pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias, pelo Boletim de Ocorrência 
nº 2020/179294, pela Informação Fiscal nº 0910300-19042/2020 e pelo demonstrativo dos créditos tributários elididos no valor de R$ 8.311,81.



    A propósito, destaco que aquele que atua no transporte de mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular introdução em solo pátrio deve ser responsabilizado criminalmente, sendo desnecessária, para a configuração do delito, a condição de proprietário da mercadoria. Essa atuação no transporte pode se dar como motorista, como ajudante que viaja junto com o motorista, ou, ainda, como batedor. Em todos esses casos se trata de autoria, não de simples participação. 



    Nesse sentido, a confissão do réu EZEQUIAS levada a efeito na fase judicial, confirmada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, bem como as demais provas que comprovam a participação no delito corroboram, com a certeza necessária para embasar o édito condenatório, a autoria delitiva do réu” (fls.9-10, doc. 6).



    12. Não se demonstra, portanto, ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena, ao considerar-se a prática do delito em coautoria. No convencimento motivado do Tribunal Regional, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo sido comprovado que o paciente (reincidente), juntamente com o corréu Leandro (que teve o processo desmembrado por estar foragido), transportava considerável quantidade de cigarros proveniente do Paraguai. Concluiu-se que os diversos elementos de prova, em especial a confissão do paciente, seriam suficientes para caracterizar o concurso de agentes e a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”.



    13. Registre-se que o concurso de agentes não foi considerado nas outras fases da dosimetria da pena (em observância à jurisprudência citada deste Supremo Tribunal). Ademais, a confissão foi espontânea no momento da prisão e confirmada em juízo, tendo alcançado, também, o reconhecimento de coautoria do delito e servido de fundamento para abater-se a agravante da reincidência. 



    14. A adoção de entendimento diverso do adotado pelas instâncias ordinárias, para afastar-se o reconhecimento da coautoria, não somente exigiria o incabível reexame da prova coligida da ação penal como até mesmo seria prejudicial ao paciente, por implicar na consequente invalidade de parte de sua confissão, com evidente reflexo na nova dosimetria da pena que a defesa pretende seja refeita.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora